Tribunal: STF
Processo: HC 204836
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jose Francisco Pelisson Rocha, apontando como autoridade coatora o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Jorge Mussi, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 681328/SP.
    Narram os autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática dos delitos descritos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 329 do Código Penal.
    Sustenta o impetrante, em síntese, a falta de fundamentação do ato mediante o qual determinada a custódia, afirmando ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.
    Aduz a presença de circunstâncias judiciais favoráveis, a saber, jovem de 23 anos, primário, estudante universitário, profissão lícita, bons antecedentes.
    Destaca que o paciente “foi agredido e obrigado a confessar a suposta traficância”. 
    Reporta-se à Recomendação nº 62/2020, ressaltando que o paciente integra grupo de risco (diabetes). 
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.
    Examinados os autos, decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão proferida pela apontada autoridade coatora indeferindo pretensão liminar, mas de decisão, segundo os autos, mediante a qual o eminente Ministro Jorge Mussi fulminou de plano a inicial do HC nº 681328/SP, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça estadual.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 681328 /SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    De qualquer modo, anoto, para fins de registro, que, inexiste flagrante ilegalidade apta a justificar a superação do óbice processual, conforme ressaltado pela autoridade coatora: 
    “No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, porquanto a autoridade impetrada, ao indeferir a liminar no mandamus originário, fundamentou suficientemente a manutenção da custódia do paciente nos seguintes termos (fls. 97-98): 
    Prima facie, impende esclarecer que a busca pela liberdade provisória do paciente já foi liminarmente apreciada e indeferida em outro remédio constitucional (HC nº 2160446-11.2021.8.26.0000), sendo certo que um dos subscritores daquela exordial igualmente figura como impetrante do presente writ. Muito embora a atual impetração embarque sua própria forma de fundamentar o idêntico intuito da exordial, assim como sopesado à ocasião, não se verifica nenhuma nulidade ou manifesto constrangimento ilegal a ensejar a concessão da tutela de urgência, cabível apenas quando evidente a ilegalidade do ato impugnado. Nada obstante aos acréscimos instrutórios realizados, inclusive no sentido de comprovar a comorbidade do paciente, que ostenta diabetes, nesse momento cognição sumária, nada mais merece ser acrescido para além da pormenorizada decisão do habeas corpus supramencionado. A única tese inaugural a ser considerada está traduzida na grave acusação perpetrada pelos impetrantes, no sentido de que, em solo policial, o “paciente foi agredido e obrigado a confessar a suposta traficância”. Insta consignar que inexiste comprovação nesse sentido, bem como acrescer que a custódia processual do paciente sequer se vê fundamentada em tal confissão. No mais, as questões deduzidas serão sopesadas com maior alcance no momento oportuno, até porque a natureza satisfativa do pedido impõe a resolução da controvérsia pelo colegiado, juízo natural da causa, no oportuno julgamento do remédio constitucional” (doc. 7).
    Por fim, cumpre registrar, no tocante ao alegado risco de contaminação do paciente pela COVID-19, que a defesa não logrou êxito em demonstrar que as instâncias antecedentes tenham descumprido a Recomendação nº 62 do CNJ.
    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente